Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. ARGUMENTOS PARTE. CONTRARRAZÕES. VÍCIO OCORRENTE. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MANTIDA. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no julgado quanto à análise dos argumentos da parte ora embargada em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omisso o acórdão que não analisou o argumento da parte de que não houve apresentação intempestiva de impugnação à penhora e sim demora do Judiciário para intimá-lo sobre a matéria.
4. No caso dos autos, verifica-se que, apesar do bloqueio ter sido feito 1 (um) ano antes da intimação, observa-se que a parte foi devidamente intimada para apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias, mas só apresentou após o transcurso do prazo, havendo clara intempestividade.
5. Omissão reconhecida e sanada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 854, §3o e 1.022.